Tribunal: TJMT
Processo: 0001434-82.2017.8.11.0022
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001434-82.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARLINDO COLETTI - CPF: 079.251.581-15 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELADO), PATRICIA ABENANTE FERREIRA - CPF: 009.902.256-74 (ADVOGADO), JOSE CAMPELLO TORRES NETO - CPF: 072.483.457-50 (ADVOGADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (REPRESENTANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE DE ALENCAR - CPF: 847.635.586-68 (ADVOGADO), LANA MARA BUENO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 040.854.926-24 (ADVOGADO), ADRIENES BERNARDES DA SILVA - CPF: 077.392.056-05 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA BUENO DE LELIS - CPF: 099.742.636-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO COMINATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo a sentença de improcedência dos pedidos em
ação cominatória c/c declaratória de inexistência de débito,
se o autor não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira demonstra a existência da dívida e a justa inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001434-82.2017.8.11.0022

APELANTE: ARLINDO COLETTI

APELADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARLINDO COLETTI

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, de improcedência do
pedido inicial da ação cominatória c/c declaratória de inexistência de débito, nos termos do
artigo
487
, I do Código de Processo Civil
, com condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária fixada em 10% sob o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e suspensão da exigibilidade das verbas da sucumbência (artigo 98, § 3o do CPC).

O apelante relata que adquiriu um cartão de crédito do apelado com o limite de 220,00 (duzentos e vinte reais); aduz que a fatura para pagamento do dia 10/12/2016 chegou somente em janeiro do seguinte ano, já vencido, com título de informação de que não poderia efetuar o pagamento após a data 22/12/2016; narra que entrou em contato com a administradora de cartão de crédito e foi informado que a dívida estava em R$ 399,90 (trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos) acrescido de juros.

Menciona que utilizou o cartão apenas para uma compra no valor de R$ 146,43 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos) e mais a taxa de utilização de R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos), totalizando a dívida R$ 154,33 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos); assevera que o apelado n
ão poderia ter negativado seu nome, pois se prontificou a pagar e que só não efetuou o pagamento na data do vencimento porque o boleto não chegou, fato gerou o dever de indenizar pelos danos morais experimentados.

Ao final requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, o autor busca a declaração de inexistência d
o débito excedente de R$ 195,67 (cento e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral. Já o apelado argumenta a legitimidade da cobrança, visto que a fatura no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) é referente as faturas não pagas pelo autor desde o mês 10/11/2016 acrescidos de juros.

Sem razão o apelante. Embora argumente que o valor devido corresponde a
R$ 154,33 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), não demonstrou que o boleto chegou no mês seguinte já vencido, impossibilitando o pagamento da fatura.

Ademais, o autor realizou compras com o cartão de crédito na data de 15/10/2016 no valor de R$ 107,91 (cento e sete reais e noventa e um centavos), com vencimento em 10/11/2016 e não efetuou o pagamento acarretando incidência de juros com vencimento para 10/12/2016. A ausência de pagamento por quase dois meses acarretou a negativação do seu nome em 02/01/2017.

Desta feita, não há falar em declaração de inexistência de débito, já que o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) decorre do inadimplemento de dívida vencida em 10/11/2016 e a consequente incidência de juros.

O autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Estabelece o artigo 373, I do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA –
ÔNUS DA PROVA
– CHEQUE – TÍTULO CAMBIAL AUTÔNOMO E INDEPENDENTE - NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
Cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao autor demonstrar cabalmente a existência do contrato verbal de compra e venda
. Não se desincumbindo de provar as alegações, não há como ser reconhecida a existência do contrato verbal, de modo que os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes”
(N.U 0024016-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA –
ÔNUS DO QUAL O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU – ART. 373, INC. I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. (...)
Não tendo o autor se desincumbido do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de ser o verdadeiro titular do bem móvel que foi objeto de penhora, por cumprimento de ordem judicial, a improcedência do seu pedido se impõe
” (N.U 0000597-31.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, publicado no DJE 15/10/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
(...)”
(N.U 1009239-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2019, publicado no DJE 06/09/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais fixados na sentença para 15% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, com suspensão da exigibilidade das verbas da sucumbência (artigo 98, § 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022